Tribunal: TJDFT
Processo: 0748657-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748657-23.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANDRE VIEIRA MENKE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão ID origem 214920879, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento n. 0704149-86.2024.8.07.0001, ajuizada por ANDRÉ VIEIRA MENKE, ora agravado. Na decisão agravada, o Juízo de origem esclareceu que o ônus da prova recairia sobre o banco agravante em relação aos documentos não apresentados para elaboração de laudo pericial requerido pelo agravante, nos seguintes termos: Em sua petição de ID213339181, o réu alega que já foram apresentados todos os documentos da conta PASEP do requerente, incluindo a microficha, que estavam sob a guarda do Banco do Brasil, conforme os IDs 195011516, 195011517 e 195011519, tendo a instituição agido de boa-fé; ressalta que a instituição "não tem o dever de manter em arquivo todos os documentos relacionados às suas atividades após o término do prazo prescricional, dentro do qual seus clientes podem questionar judicialmente as relações jurídicas neles representadas". O profissional nomeado, por sua vez, informa que a ausência de informações claras e precisas - uma vez que alguns dos documentos entregues pelo Banco do Brasil não estão em condições de fácil visualização e interpretação - poderá afetar os resultados periciais (ID213367493). Pois bem. Tendo sido o banco réu o requerente da prova pericial, cabe a ele, principalmente, instruir o feito com toda a documentação necessária para que o perito possa realizar seu trabalho a contento, apresentando resultados precisos e fidedignos. Em havendo recusa no fornecimento dos referidos documentos, por qualquer razão que seja, deverá o réu arcar com o ônus probatório dessa recusa, uma vez que o laudo será produzido, evidentemente, apenas com o que fora entregue pelas partes ao expert, que só poderá extrair deles o que estiver de forma clara e legível, com o fim de não macular o resultado do seu trabalho. Dito isso, queira o sr. perito finalizar o laudo pericial, no prazo improrrogável de 10 dias, considerando apenas os documentos já acostados pelas partes. I. Nas razões recursais, o agravante sustenta que se evidencia das petições do perito judicial, que diante do seu injustificado atraso na entrega dos trabalhos, houve a tentativa de inversão da responsabilidade no tocante à elaboração do laudo pericial, sob a justificativa de que o Banco do Brasil não apresentou documentos suficientes. Ressalta que o ônus probatório incumbe à parte autora, haja vista que nas ações que visam a recomposição de saldos das contas PASEP, não se admite a inversão do ônus da prova, por não se aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Relata que apresentou sim todos os documentos que dispunha, mesmo não possuindo tal obrigação, uma vez que foram juntados os extratos e microfichas das contas PASEP na ocasião da apresentação da contestação (id 195011515) e documentos (195011516, 195011517 e 195011519). Argumenta ser certo que está em manifesta situação de prejuízo, tendo em vista que está a assumir encargo pela suposta ausência de apresentação de documentos, que foram sim apresentados, o que ocasiona a elaboração de um laudo pericial totalmente desfavorável ao banco. Observa que não é obrigado a guardar os extratos e microfichas originais por tempo indeterminado. Os documentos apresentados pelo agravante possuem total validade e possuem todas as informações contidas nos documentos originais. Alega que a probabilidade do direito se encontra devidamente comprovada, visto que em uma análise de cognição sumária, o agravante demonstrou que a decisão agravada foi totalmente desproporcional e se contrapõe ao princípio da razoabilidade e do devido processo legal. Quanto ao perigo de dano, aduz que no presente caso é concreto, haja vista que, de acordo com a decisão agravada, o laudo pericial produzido pelo profissional designado pelo juízo a quo, será desfavorável ao agravante. Ao final, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo, para que os efeitos da decisão agravada sejam suspensos e para que seja reconhecida a validade dos documentos apresentados pelo Banco do Brasil em sede de contestação, para que o processo siga de forma igualitária para ambas as partes, excluindo-se a menção de que o Banco do Brasil deverá arcar com o prejuízo, no que condiz à elaboração do laudo pericial contábil, requerendo, para tanto, a designação de novo perito contábil. No mérito, o provimento do Agravo de Instrumento para que a decisão agravada seja reformada e para que seja reconhecida a validade dos documentos apresentados pelo Banco do Brasil em sede de contestação, para que o processo siga de forma igualitária para ambas as partes, excluindo-se a menção de que o Banco do Brasil deverá arcar com o prejuízo, no que condiz à elaboração do laudo pericial contábil, requerendo, para tanto, a designação de novo perito contábil. Preparo recolhido (ID 66205583). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à legalidade da decisão que inverteu o ônus da prova em desfavor do agravante diante do não fornecimento de documentos para conclusão de perícia técnica. Para amparar o requerimento o agravante alega que que o ônus probatório incumbe à parte autora, haja vista que nas ações que visam a recomposição de saldos das contas PASEP, não se admite a inversão do ônus da prova, por não se aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, cabe ao Agravante, na qualidade de requerente da prova técnica, disponibilizar ao perito os documentos necessários para conclusão do laudo pericial. Não obstante os argumentos levantados no instrumento, a instituição financeira já havia sido advertida, em outras oportunidades, acerca da necessidade de exibição dos documentos solicitados pelo perito, a fim de que fosse apurado o possível quantum debeatur. Todavia, apesar de juntada aos autos apenas parte da documentação solicitada pelo perito, muitas delas, inclusive, de forma ilegível, sob argumento de que não dispunha da documentação solicitada, é patente a obrigação/responsabilidade da instituição financeira quanto à guarda, conservação e digitalização de documentos, sujeitando-se às penalidades cabíveis diante do fornecimento de informações inexatas e/ou omissas, exatamente o caso dos autos. Por esta razão, diante da ausência de informações e/ou informação e documentações incompletas e ilegíveis, que seriam capazes de apurar o “quantum debeatur”, deve realmente prevalecer a decisão proferida pelo Magistrado de primeira instância, arcando a instituição financeira com o ônus de sua desídia, nos exatos termos dos arts. 373, inciso II c/c 400, ambos do Código de Processo Civil. Nesse sentido já se manifestaram as turmas cíveis deste eg. Tribunal, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EFEITO SUSPENSIVO. MÉRITO MAIS ABRANGENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PERÍCIA. SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. RELACÃO NEGOCIAL COM TERCEIRO. EQUIPARAÇÃO. CONTROVÉRSIA ESPECÍFICA. CONFIDENCIALIDADE. POSSIBILIDADE DE ANOTAÇÃO DE SIGILO E RESTRIÇÃO DE ACESSO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DEVER DE GUARDA. PRAZO DE 5 ANOS. INAPLICÁVEL AO CASO. ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. EVENTUAL INCONCLUSÃO DA PERÍCIA. ÔNUS DA PARTE QUE NÃO APRESENTA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. 1. Contemplando o agravo de instrumento análise recursal mais ampla, deve o agravo interno que se limita a impugnar a decisão monocrática ser julgado prejudicado, em observância ao princípio da economia processual. 2. Nos termos do art. 473, §3o, do CPC mostra-se possível ao perito, para o desempenho de sua função, solicitar documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas. 3. Ao se vislumbrar que o objeto do estudo técnico, bem como da própria demanda, envolve eventual equiparação em relação a negócios jurídicos pactuados pela Petrobrás com terceiro, mostra-se relevante a apresentação dos documentos que se relacionam com mencionada empresa, a fim de viabilizar ao expert, no que for possível, respostas conclusivas, não podendo servir a mera condição de terceira na lide como obstáculo e motivo razoável de recusa à apresentação. 4. Eventual confidencialidade de relações negociais, bem como de estratégias comerciais e financeiras da Petrobrás, não constitui motivo suficiente a obstar a apresentação dos documentos solicitados pelo expert, quando possível a anotação de sigilo no sistema judicial e restrição de acesso. 5. A Petrobrás possui natureza jurídica de sociedade de economia mista e, nesta condição, como integrante da administração indireta do Estado, incumbe-lhe manter em arquivo os documentos por ela produzidos e recebidos, nos termos da Lei n.o 8.159/1991, Decreto n.o 4.073/2002 e Lei n.o 13.303/2016. 6. Inaplicável o entendimento atinente ao prazo de guarda documental limitado a 5 anos, decorrente de normas tributárias, visto ser desarrazoado, no caso, à sociedade de economia mista furtar-se em apresentar a documentação solicitada sem que demonstre sequer ter efetivamente promovido buscas em seu arquivo ou comprovado a absoluta impossibilidade para tanto, o que demonstraria sua boa-fé objetiva. 7. Se a parte evidencia simplesmente não pretender ou querer apresentar os documentos necessários à perícia, de forma a afetar o resultado do estudo técnico, cabe-lhe, pois, arcar com os ônus decorrentes de eventual impossibilidade de respostas integrais, conclusivas e satisfatórias pelo perito ou mesmo inviabilização da própria perícia, o que não se confunde com a penalidade de presunção de veracidade prevista no artigo 400 do CPC. 8. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1210146, 0715369-60.2019.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJe: 30/10/2019.) [grifou-se] APELAÇÃO CÍVEL. RETIRADA DE SÓCIA DA SOCIEDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE HAVERES. PROVA TÉCNICA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOCUMENTOS DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO TÉCNICO JUDICIAL. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. TRABALHO TÉCNICO LIMITADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. TÉCNICA GOODWILL. JUROS DE MORA. ART. 1.031, § 2o, CC. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões do expert judicial, nos termos do art. 479 do CPC, a prova técnica, decorrente do trabalho realizado por perito de confiança do juízo, possui elevado grau de importância para o desenrolar da causa, somente podendo ser afastada diante de elemento probatório com igual ou superior teor de confiança e técnica. 2. A apresentação de documentos, incluído laudo técnico formulado por profissionais contratados pela parte, deve ocorrer no momento oportuno, qual seja, na fase probatória, a fim de que sejam devidamente analisados pelo d. Juízo e eventualmente rebatidos pela parte contrária. 3. Ultrapassada a etapa procedimental adequada para a juntada de documentos, a impugnação ao laudo pericial deve se basear no acervo objeto de apreciação pelo perito, inviabilizando-se a análise pelo expert de documentos anexados de forma extemporânea, quando não encontra amparo nas exceções previstas no art. 435, do CPC. 4. Presume-se que o perito judicial é isento de parcialidade e distante dos interesses das partes, de tal modo que a alegação de que tenha favorecido uma das partes depende de prova robusta e inequívoca. 5. Não há como anular o trabalho pericial realizado com limitação de documentos que o perito julgava como principais para a análise técnica do caso e, embora solicitados, não foram apresentados pela parte. 6. A retirada de sócia da sociedade tem como consequência a apuração de haveres, na forma prevista no art. 1031 do CC, incluindo, no patrimônio líquido a ser considerado, os bens imateriais da empresa que compõem o chamado fundo de comércio (“Goodwill”). Não há que se afastar a técnica “Goodwill” da apuração de haveres, uma vez que devem ser considerados todos os bens corpóreos e incorpóreos na formação do patrimônio da sociedade, conforme entende a jurisprudência. 7. A jurisprudência do c. STJ pacificou entendimento de que, na vigência do Código Civil de 2002, em ação de dissolução parcial de sociedade empresarial com apuração de haveres, os juros de mora são devidos após o transcurso do prazo nonagesimal contado desde a liquidação da quota devida, conforme regra prevista no art. 1.031, § 2o, do CC, aplicável por analogia. 8. A correção monetária tem como objetivo a manutenção do real valor da moeda, razão pela qual deve ter como termo inicial de incidência a data da dissolução da sociedade. 9. Recurso dos réus desprovidos. Recurso da autora parcialmente provido. (Acórdão 1282149, 0034903-25.2015.8.07.0015, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/09/2020, publicado no DJe: 23/09/2020.) [grifou-se] Ademais, a análise da documentação apresentada para definir se seria suficiente ou não para elaborar adequadamente o laudo é de difícil solução, inviável em sede de cognição sumária. Assim, diante da ausência de comprovação inequívoca de suficiência dos documentos apresentados, inviável acolher os pedidos de reconhecimento da validade dos documentos apresentados pelo Banco do Brasil, excluindo-se a menção de que o agravante deverá arcar com o prejuízo, no que condiz à elaboração do laudo pericial contábil, e de designação de novo perito contábil. Não vislumbro, pois, a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência ora requerida. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 18 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator